Tribunal: STF
Processo: AR 3242
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Ação rescisória. Decisão monocrática em Reclamação. Alegação de violação manifesta à norma jurídica. Erro de fato. Inexistência. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1.  Ação rescisória ajuizada contra decisão monocrática proferida em reclamação constitucional pela qual se cassou decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu vínculo empregatício e determinou a suspensão da ação trabalhista até julgamento final do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral.
2. O autor alega ausência de sua citação como interessado na reclamação e existência de erro de fato verificável no exame dos autos quanto à análise da prova relacionada aos veículos utilizados na prestação de serviços e à constituição da pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação do autor na reclamação constitucional configura violação manifesta à norma jurídica que autorize a rescisão da decisão proferida; e (ii) verificar se houve erro de fato, nos termos do art. 966, inc. VIII, do CPC, que justifique a rescisão da decisão monocrática impugnada.
III. Razões de decidir
4.  A ação rescisória é um instrumento excepcional e de interpretação restritiva, não se prestando à rediscussão de fatos e provas ou ao reexame da causa sob novo enfoque jurídico.
5. A alegada ausência de citação do autor como interessado não configura, por si só, violação manifesta à norma jurídica, pois nulidades processuais demandam demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi evidenciado, e a questão não foi debatida na ação de origem.
6. Não se configura erro de fato, pois na decisão rescindenda houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre os pontos questionados nesta ação.
7. Não se admite ação rescisória com base em fundamentos não suscitados na ação originária, sob pena de violação à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.
8. A pretensão do autor configura tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão rescindenda, desvirtuando a finalidade da ação rescisória.
IV. Dispositivo
9. Negativa de seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 966, incs. V e VIII, e 989, inc. III; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AR nº 2.883-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022; STF, AR nº 1.873-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019; STF, AR nº 3.084-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025; STF, AR nº 2.917-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022; STF, AR nº 3.013-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024.

Relatório

1. O autor, qualificado na petição inicial, ajuizou a presente ação rescisória em desfavor da decisão monocrática proferida na Reclamação nº 83.400/MG, de relatoria do eminente Ministro Cristiano Zanin. A ação é ajuizada com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC.

2. Na petição inicial, é descrita a seguinte moldura fática para justificar o ajuizamento desta ação:

“A presente Ação Rescisória é perfeitamente cabível, uma vez que preenche todos os requisitos do Art. 966 do Código de Processo Civil, sendo dirigida contra a decisão monocrática de mérito proferida pelo Eminente Ministro Cristiano Zanin na Reclamação 83.400/MG. Referido julgado, ao cassar o acórdão do TRT3 que garantia o vínculo de emprego do Autor, substituiu a decisão regional e encerrou a análise da controvérsia no âmbito desta Suprema Corte, tornando-se o objeto passível de rescisão. 
Quanto à tempestividade, o direito à rescisão permanece íntegro, visto que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 13/09/2025, conforme atesta a Certidão de Trânsito emitida pela Secretaria Judiciária. Considerando que o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 975 do CPC, a presente demanda é protocolada de forma tempestiva perante este Tribunal. 
O motivo central que enseja o ataque a este julgado repousa na violação manifesta de norma jurídica (Art. 966, V, do CPC), consubstanciada na ausência de citação de Anderson de Oliveira Marzulo para integrar o polo passivo da Reclamação. Sendo Anderson (autor) o beneficiário direto do ato reclamado e titular do direito ao vínculo de emprego reconhecido na origem, sua exclusão do processo feriu de morte os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
A decisão rescindenda incorreu em manifesto erro de fato e violação de norma jurídica (Art. 966, V e VIII, CPC) ao ignorar que a controvérsia de origem não se amolda ao Tema 1.389/RG, tratando-se, em verdade, de discussão estrita sobre vínculo empregatício entre pessoa física e empregadora. Tal distinção é corroborada pelo recente precedente do STF na RCL 86.571/GO -03/03/2026-, que manteve decisão idêntica da Vara do Trabalho de Águas Lindas de Goiás ao entender que, quando a lide versa sobre a presença dos requisitos da relação de emprego (Art. 3º da CLT) com trabalhador hipossuficiente e pessoa física, sem envolver a validade de contrato civil de "pejotização", não há aderência estrita com o paradigma de repercussão geral. 
No caso presente, o reconhecimento do vínculo precedeu qualquer alegação de natureza civil, evidenciando que a empresa requerida (Hospitalar) utilizou a Reclamação Constitucional como artifício para rediscutir fatos e provas após a condenação trabalhista. 
Ademais, resta configurado o erro de fato decisivo, pois a prestação de serviços do ora autor comprovadamente ocorreu em período muito superior ao do suposto contrato parcial apresentado, o qual nunca foi objeto de pedido de nulidade na exordial, mas apenas prova da fraude perpetrada contra o trabalhador. 
A petição inicial limitou-se ao pedido de reconhecimento de vínculo, e a tese de "pejotização" foi ventilada pela Reclamada apenas de forma oportunista em sede de Embargos de Declaração após Acódão do TRT reconhecendo vínculo, ferindo o princípio da boa-fé e da primazia da realidade. 
Assim, a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento viola o direito ao devido processo legal e à proteção da coisa julgada obtida por Anderson na esfera trabalhista, uma vez que a moldura fática — contrato parcial com pessoa física e vínculo já reconhecido — é estranha à sistemática de suspensão nacional imposta pelo STF para casos de terceirização e contratos comerciais de PJ. 
Portanto, a decisão fundamenta-se em erro de fato (Art. 966, VIII, do CPC), ao assumir a premissa de que a lide envolveria "fraude em contrato civil de transporte autônomo" ou "pejotização". Na realidade material dos autos, o ora autor comprovou ser pessoa física com subordinação direta, prestando serviços em períodos que sequer eram abrangidos pelo suposto contrato parcial mencionado pela Reclamada, o que afasta a aplicação do Tema 1.389/RG utilizado como paradigma. 
Por fim, justifica-se a rescisão diante da total ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma do STF. Enquanto o Tema 1.389 foca na licitude de contratos de terceirização e PJ, o processo de origem versa sobre a configuração clássica de vínculo empregatício direto (Art. 3º CLT) com um motorista hipossuficiente, fato este que foi ignorado pela decisão rescindenda devido à falta de defesa do ora Autor naquela oportunidade.”

3. Como primeiro argumento para sustentar sua pretensão, o autor afirma ser beneficiário da decisão atacada por meio da Reclamação nº 83.400/MG, razão por que deveria ser citado/intimado para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa na referida reclamação. De acordo com o autor, “a ausência desse ato gera a nulidade absoluta do feito desde o seu início, pois impede que o trabalhador hipossuficiente apresente os elementos fáticos — como a sua condição de pessoa física e a primazia da realidade — que afastariam a aplicação do Tema 1.389/RG”. 

4. Em seguimento, afirma estar presente, na reclamação de origem, erro de fato verificável do exame dos autos, o que autoriza o acolhimento da pretensão de rescisão, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC. Nesse ponto, traz as seguintes alegações:

“O erro de fato é evidente, pois Anderson comprovou que sua prestação de serviços não estava vinculada a uma estrutura empresarial ou à "pejotização". O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao analisar o conjunto probatório, foi taxativo ao registrar que o contrato foi firmado com a pessoa física do reclamante e que o debate restringia-se ao reconhecimento de vínculo empregatício nos moldes do Artigo 3º da CLT. 
Ademais, a decisão rescindenda ignorou que o suposto contrato civil apresentado pela Reclamada era meramente parcial, abrangendo período inferior ao efetivamente trabalhado. Prova disso é que foram repassadas rotas de trabalho para Anderson em 27/10/2022, data posterior ao suposto distrato de 21/09/2022, evidenciando que a realidade fática da subordinação precedeu e sucedeu qualquer formalidade civil. 
Dessa forma, houve violação ao paradigma do STF, pois o Tema 1.389/RG aplica-se especificamente a controvérsias sobre a licitude da contratação de Pessoas Jurídicas (PJ) ou autônomos formalizados. Ao estender a suspensão nacional a um motorista pessoa física, cujo vínculo foi reconhecido com base em prova de subordinação e pessoalidade, a decisão violou a própria delimitação fixada pela Suprema Corte para o referido tema. 
É imperativo notar que o reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho não se deu pela "nulidade de contrato civil", mas pela constatação da presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego direta. O acórdão cassado deixou claro que não havia discussão relativa a possível "pejotização" ou terceirização de atividade-fim, tratando-se de contratação direta sem qualquer intermediação. 
A conduta da Reclamada reforça o equívoco da decisão, visto que o requerimento de suspensão e a tese de "pejotização" foram ventilados apenas em sede de Embargos de Declaração. Trata-se de uma tentativa oportunista de enquadrar o caso em uma moldura constitucional estranha à lide, com o único intuito de paralisar a execução de verbas alimentares já reconhecidas judicialmente. 
O distinguishing (distinção) é cristalino: enquanto o paradigma do STF protege a liberdade de contratação e modelos de negócio entre empresas, o caso de Anderson trata da proteção ao trabalhador hipossuficiente. Aplicar o sobrestamento a este processo é o mesmo que impedir a Justiça do Trabalho de exercer sua competência básica de analisar os requisitos da CLT em relações entre pessoas físicas.
Por fim, a manutenção da decisão rescindenda perpetua uma injustiça processual, pois Anderson foi privado de sua defesa no STF enquanto a Reclamada induzia o Juízo a erro ao omitir que o vínculo já havia sido reconhecido com base na primazia da realidade. 
A rescisão é, portanto, a única via para restaurar a ordem jurídica e garantir que a execução trabalhista prossiga conforme a verdade dos fatos comprovada nos autos.”

5. Postula a concessão de gratuidade de justiça e requer a “concessão da liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão rescindenda proferida na RCL 83.400/MG, autorizando o imediato prosseguimento do Processo nº 0011399-31.2024.5.03.0178 perante o TRT da 3ª Região até o julgamento final desta rescisória”.

6. Como tutela jurisdicional final, postula o julgamento de procedência do pedido formulado para:

“a) DESCONSTITUIR a decisão monocrática transitada em julgado na Rcl 83.400/MG, declarando sua nulidade absoluta por ausência de citação do beneficiário (Anderson) e cerceamento de defesa; 
b) RECONHECER a existência de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, visto que o caso concreto (vínculo de pessoa física com prova de subordinação) não guarda aderência estrita com o Tema 1.389/RG; 
c) O JUÍZO RESCISÓRIO (IUDICIUM RESCISSORIUM): Seja proferido novo julgamento da Reclamação 83.400/MG para, em consonância com o precedente da Rcl 86.571/GO, negar seguimento à reclamação constitucional da empresa e manter a validade do acórdão do TRT3 que reconheceu o vínculo empregatício de Anderson;” 

7. Com a petição inicial junta documentos. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

8. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte impetrante, nos termos do art. 98 do CPC.

9. Nada obstante os fundamentos expendidos na petição inicial, mostra-se incabível a presente ação rescisória.

10. Como assinalei em meu voto proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), a coisa julgada foi erigida na ordem constitucional brasileira no inc. XXXVI do art. 5º da CRFB, configurando-se, portanto, como cláusula pétrea, a reforçar a garantia constitucional fundamental à segurança jurídica e à estabilidade social no Estado Democrático de Direito.

11. Da coisa julgada, derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela acobertadas, o que proporciona a pacificação dos conflitos no seio da sociedade, ao garantir que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas, em benefício da paz social.

12. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo justamente flexibilizar essa coisa julgada.

13. Assim, o cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC, como na espécie, pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta, o que significa que deve ser evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas e ser diretamente contraposta a norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies).

14. Sobre o ponto, importante trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni1:

 “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei.” 

15. Afora isso, é necessário assinalar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, para a admissibilidade da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, é imprescindível que a matéria tenha sido analisada na descisão rescindenda. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

“Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.”
(AR nº 2.883-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: Direito Tributário. Segundo Agravo Interno em Ação Rescisória. Redução parcial do crédito-prêmio do IPI. Matéria não analisada pela decisão rescindenda. Ação rescisória utilizada como sucedâneo recursal. 1. Agravo interno que impugna decisão que negou seguimento à ação rescisória ao argumento de que “não é possível cogitar de violação à literal disposição de lei, se a decisão rescindenda nem sequer aplicou equivocadamente, ou deixou de aplicar, a norma tida por desrespeitada”. 2. A agravante sustenta que a decisão rescindenda, ao declarar a inconstitucionalidade incidental de normas a respeito da redução de incentivos fiscais, deixou de resguardar a aplicação da legislação revigorada. Sustenta, assim, a existência de violação a normas que sequer foram mencionadas na decisão rescindenda. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Além disso, também é pacífico o entendimento de que é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AR nº 1.873-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 24/10/2019; grifos acrescidos).

16. Na hipótese, pelo que se observa, o autor, em nenhum momento, suscitou, na ação de origem, as alegações trazidas nesta ação rescisória, disso decorrendo o não cabimento desta ação. A propósito, cito o seguinte precedente desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AR nº 3.084-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos acrescidos).

17. Em seu voto, a eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, assim ponderou:

“(...) 2. Como assentado na decisão agravada, o julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo: 
“Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011). 
“Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011). 
Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.
(...)
Da leitura da peça inicial, extrai-se que a irresignação da autora volta-se contra a alegada ausência de citação da beneficiária na Reclamação n. 68.498, questão não analisada pela decisão rescindenda.
4. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. Nesse sentido, por exemplo:
 “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) legitimidade ativa da Reclamante, (iii) desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e (iv) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno. 4. A legitimidade ativa da parte Reclamante está presente quando se verifica que a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a Reclamante e a empresa individual constituída pelo Beneficiário, desconsiderando o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 5. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, como se verifica na hipótese, relativamente às ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e às orientações das ADIs 3.961 e 5.625, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 6. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 72.490-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 
Na espécie, a ausência de citação da beneficiária não lhe representou prejuízo, considerando que a decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser “possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).”

18. O que se observa, pois, é que o autor, sem provocar, na origem, o debate do tema aqui tratado, lança mão desta ação rescisória como substituto recursal, para o que não se presta esta estreita via. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem. Assim, houvesse dúvida quanto a necessidade de que tal questão viesse a ser explicitada, ela deveria ter sido dirimida por embargos de declaração. 4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AR nº 2.917-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 1º/09/2022; grifos acrescidos).

19. Por fim, igualmente não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento desta ação rescisória no que concerne ao alegado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inc. VIII, do CPC). Com efeito, como já destacado por esta Corte, o erro de fato, como causa para manuseio de ação rescisória, consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Além disso, o erro de fato pressupõe não ter havido, na decisão rescindenda, controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do tema probatório. Sobre o ponto, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INC. IX DO ART. 485 DA LEI N. 5.869/1973. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito de terceiro, em condições idênticas, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer (art. 3º da Lei n. 12.016/2009 e art. 3º da Lei n. 1.533/1951). 2. O erro de fato consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões do autor. 3. Ação rescisória julgada improcedente.”
(AR nº 1.903/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 30/07/2020; grifos acrescidos).

“Agravo interno na ação rescisória. 2. Erro de fato sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Inadequação da rescisória. 3. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 4. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo interno não provido. 7. Honorários advocatícios devidos pelo agravante (art. 85 do CPC), observada a concessão da justiça gratuita.”
(AR nº 3.013-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 16/09/2024; grifos acrescidos).

20. Na espécie, na decisão rescindenda bem se identificaram os fatos objeto de controvérsia, assinalando, então, que se discute, “na ação de origem, se é empregatícia a relação havida entre entre uma empresa de prestação de serviços de saúde e um motorista, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos de transporte, devidamente formalizado”. Justamente por essa conformação fática, entendeu incidir, no caso, o decidido por esta Corte no Tema RG nº 1.389, determinando a suspensão do Processo nº 0011399- 31.2024.5.03.0178, até o julgamento final do referido Tema. Houve, portanto, exame, na decisão ora sindicada, sobre o tema probatório tratado nesta ação, inexistindo, assim, o alegado erro de fato.

21. Assim, na linha dos precedentes acima referidos, a ação rescisória não se presta para a finalidade de rediscussão das conclusões lançadas na decisão rescindenda, porquanto não funciona como sucedâneo recursal.

22. Manifestamente incabível, portanto, a presente ação.

Dispositivo

23. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

24. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 

Publique-se. 

Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator